Tribunal: TJMT
Processo: 1005361-90.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005361-90.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALIF DE SOUZA - CPF: 047.886.591-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA - CPF: 039.011.691-21 (ASSISTENTE), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JUSTINA VIEIRA RAMOS - CPF: 140.551.551-15 (VÍTIMA), WALACE CARDOSO RAMOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS –
PENA-BASE – CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL – PATAMAR DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO)

SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO
–

ADEQUAÇÃO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA SENILIDADE – PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA – CIRCUNSTÂNCIA RELACIONADA À PERSONALIDADE DO AGENTE – ENTENDIMENTO DO STJ
–
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.”
(TJMT, AP 0004902-29.2019.8.11.0040)

A circunstância atenuante da confissão espontânea, por relacionar-se à personalidade do agente, prepondera sobre a circunstância agravante da senilidade [referente apenas à vítima], consoante pacífico entendimento do c. STJ (HC n. 596.233/SC).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005361-90.2022.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE:
ALIF DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALIF DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de ação penal (PJe 1005361-90.2022.8.11.0013), que o condenou por furto qualificado [concurso de agentes e rompimento de obstáculo] a 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155,
§ 4º, I e IV, do CP -
(ID 193065214).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais desfavoráveis ensejariam a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto); 2) a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante da senilidade [vítima idosa].

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 193065228).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193065233).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado [art. 155, § 4º, inc. I e IV do Código Penal] - Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida redução da censura basilar para próximo do mínimo legal – Inadmissibilidade – Circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente – Reincidência e vasta ficha criminal – Exasperação fundamentada – manutenção do decisum que se impõe – pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 198281152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 10h15min, em residência particular, localizada na Avenida Municipal, n.º 128, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Alif de Souza e Willian (indivíduo não identificado), com consciência e vontade, unidade de desígnios e rompimento de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (uma) TV, 32 polegadas, cor preta, marca TOSHIBA, pertencente à vítima Ana Justina Ramos (Boletim de Ocorrência a fls. 10- 12/IP). [...]

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Alif de Souza, vez que, incorreu na conduta descrita no artigo 155, § 4.º, incisos I e IV (crime praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal). [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 193065175)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] I. Na primeira fase da dosimetria da pena, analisam-se as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, partindo-se do mínimo legal. Utilizo, para fins de qualificação do crime, a circunstância descrita no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal e reconhecida nesta sentença.

Culpabilidade: é a reprovabilidade social da conduta do Réu. No presente caso, a reprovabilidade da conduta não é normal ao tipo. Utilizo, nesta fase da dosimetria, a circunstância descrita no art. 155, §4º, IV do Código Penal e reconhecida nesta sentença. Assim, o concurso de agentes pesa em desfavor do Réu, aumentando a reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual aumento a pena base.

Antecedentes: é a análise dos fatos bons e ruins que compõe a vida pregressa do condenado. Só se consideram maus antecedentes condenações transitadas em julgado que não configurem a reincidência. O réu apresenta condenação com trânsito em julgado, autos n.º 1005202-84.2021.8.11.0013, que não se encaixa na agravante da reincidência, devendo ser valorada nessa fase.

Conduta social e personalidade: é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter do indivíduo, bem como sua postura social no meio em que vive. No presente caso, verifica-se que o Réu cometeu o crime enquanto cumpria pena nos autos n.º 2000072-62.2022.811.0013, devendo ser valorada negativamente sua conduta, nos termos do entendimento do STJ HC 556444. [...]

Nessas condições, observados os parâmetros estabelecidos no artigo 59 Código Penal e naquele que tipifica a conduta praticada, partindo do mínimo legal em abstrato, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

[...] considerando o intervalo da pena privativa de liberdade e o intervalo dos dias multa, eleva-se 04 (quatro) dias multas a cada 01 (um) mês de elevação da pena base, totalizando 108 (cento e oito) dias-multa.

Assim, em observância ao disposto no artigo 49, caput e §1º do Código Penal, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias multa
.

II. Na segunda fase da dosimetria, analisam-se as Atenuantes e Agravantes

Atenuantes: O réu confessa ter praticado o delito atraindo, assim, a incidência ao caso da atenuante prevista no artigo 65, IV do CP.

Agravantes: Verifica-se presente a agravante prevista no art. 61, I, “h”, do Código Penal, visto que crime foi praticado contra vítima que na época dos fatos era maior de 60 (sessenta) anos.

Considerando a existência de uma atenuante e uma agravante, aplico o instituto da compensação.

Fixo a pena provisória em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias multa
.

III. Na terceira e última fase, analisam-se as causas de Diminuição e de Aumento de Pena.

Causas de diminuição: não há

Causas de aumento: não há

Fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias multa
.

4.2. Do Regime

Em que pese o quantum aplicado da pena privativa de liberdade, extrai-se dos autos que o réu possui vetores desfavoráveis na primeira etapa da dosimetria de pena, pelo que deve iniciar o cumprimento da pena, provisoriamente, em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal). [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID
193065214)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade [crime praticado em concurso de agentes], antecedentes [condenação definitiva anterior, transitada em julgado no dia 6.6.2022 – PJE 1005202-84.2021.8.11.0013] e a conduta social do apelante [cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto - SEEU 2000072-62.2022.811.0013].

A elevação da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses acima do mínimo legal para 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis - ou 9 (nove) meses por vetorial negativada - corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, a qual tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC n. 548.785/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 23.10.2020).

Frise-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.”
(AP 0004902-29.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.7.2023)

Sopesadas as circunstâncias fáticas valoradas, o aumento eleito na sentença atende a finalidade de repressão/prevenção do delito, a justificar a manutenção da pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, a juíza da causa identificou a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e compensou integralmente com a agravante do crime praticado contra idoso (CP, art. 61, I, “h”).

Todavia, a circunstância atenuante da confissão espontânea, por relacionar-se à personalidade do agente, deve preponderar sobre a circunstância agravante da senilidade [referente apenas à vítima], consoante pacífico entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“[...] 5. Na espécie, reconheceu-se na origem o concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida (portanto, referente apenas à Vítima). Assim, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal.

6. ‘Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante’ (STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). [...]”
(STJ, HC n. 596.233/SC – Relatora: Minª. Laurita Vaz – Sexta Turma – 31.8.2022)

Sendo assim, reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea, aplica-se a fração ideal de 1/12 (um doze avos) para reduzir a pena provisória, totalizando-a em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torna-se definitiva a pena do furto qualificado em
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, readequando-se proporcionalmente a pena de multa para 11 (onze) dias, mantido o regime inicial fechado diante dos maus antecedentes do apelante e do fato de que o delito foi praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto (STJ, AgRg no AREsp 2011324/DF – Relatora: Minª. Laurita Vaz – Sexta Turma – 18.11.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

“[...] Aplica-se o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, não só porque se trata de criminoso contumaz, como também, porque desfavoráveis circunstâncias judiciais de índole subjetiva (conduta social e maus antecedentes), consoante o enunciado da Súmula 269/STJ, a contrario sensu.”
(TJMT, AP N.U 1001348-38.2020.8.11.0039 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.8.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024